Tribunal: TJES
Processo: 0000162-21.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-21.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BRUMM COLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. RECLASSIFICAÇÃO PARA CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Mateus Brumm Colli contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição, a absolvição do delito de tráfico por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de 05 (cinco) munições desacompanhadas de armamento, apreendidas no mesmo contexto de flagrante por tráfico de drogas; (ii) saber se as provas produzidas, notadamente o depoimento de policiais e denúncias prévias, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico, ainda que os entorpecentes tenham sido encontrados na área externa da residência; e (iii) saber se o concurso de crimes deve ser classificado como material (art. 69 do CP) ou formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), considerando a unidade de ação e a pluralidade de desígnios.

III. Razões de decidir 3. A aplicação do princípio da insignificância é afastada quando a posse de munições, mesmo em pequena quantidade e sem a respectiva arma de fogo, ocorre no contexto do crime de tráfico de drogas. Tal circunstância demonstra a maior periculosidade social da conduta e a ofensividade ao bem jurídico tutelado, o que impede o reconhecimento da bagatela. 4. O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, é prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos, como denúncias prévias sobre a traficância no local. A configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, na modalidade "ter em depósito", não exige que o agente seja flagrado na posse direta do entorpecente. 5. Configura-se o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), e não o concurso material, quando o agente, mediante uma só ação (no caso, a guarda de ilícitos em sua residência), pratica os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, com desígnios autônomos. A consequência jurídica, contudo, é a mesma do concurso material: a soma das penas aplicadas a cada delito.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A apreensão de munições, ainda que em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar maior periculosidade social da conduta. 2. Configura-se o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), e não o concurso material, quando o agente, mediante uma só ação, pratica os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição com desígnios autônomos, o que acarreta a soma das penas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 69 e 70. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO; STJ - REsp 2129827/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000162-21.2024.8.08.0045

APELANTE: MATEUS BRUMM COLLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS BRUMM COLLI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese a
tipicidade material
da conduta referente ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, com a aplicação do princípio da insignificância,
pugna também a a
bsolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas,
e subsidiariamente, requer o reconhecimento do

concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal) em detrimento do concurso
material, por terem os fatos ocorrido nas mesmas condições de tempo e espaço.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para reconhecer a ocorrência de concurso formal impróprio, mantendo, contudo, a somatória das penas aplicadas.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, No dia 15 de agosto de 2024, por volta das 06h45min, no Córrego São José, zona rural, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado MATEUS BRUM COLLI tinha em depósito drogas destinadas ao

tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo local e data acima mencionado, o denunciado MATEUS BRUM COLLI possuía sob sua guarda munições sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e local acima descrito e, no decorrer do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo r. Juízo nos autos, TJES n° 5002069-43.2024.8.08.0045, uma equipe de policias se deslocou à residência do denunciado MATEUS BRUM COLLI.

Ao chegar ao local e dar início às buscas, foram localizadas 05 (cinco) munições calibre .38 (ponto trinta e oito) no armário da cozinha, bem como, com a ajuda do semovente REX, foram localizas na área externa da residência: i) 14 (catorze) pedras de substância análoga à crack; ii) 20 (vinte) pinos contendo substância análoga à cocaína; e, por fim, iii) 01 (um) aparelho celular.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do Boletim Unificado nº 55400511, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e, por fim, pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

Diante do exposto, MATEUS BRUM COLLI incorreu nos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003, ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

A Defesa alega primeiramente que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico, sustentando que os entorpecentes foram localizados em área externa e de livre acesso.

A autoria e a materialidade estão devidamente demonstradas através do Auto de Apreensão, fls. 11, bem como pelo Laudo de Exame Químico e o de Eficiência de Arma de Fogo, respectivamente, ID nº 63935827 e ID nº 63935840, corroborados pela prova oral coligida.

Conforme consta nos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 15 de agosto de 2024, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua propriedade, onde foram encontradas 14 (quatorze) pedras de crack (9,7g) e 20 (vinte) pinos de cocaína (17,4g), substâncias devidamente embaladas para comercialização.

A diligência policial foi motivada por denúncias prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local.

O depoimento da testemunha Gederson Mercier, prestado em juízo, corroborou as informações, afirmando que já havia recebido denúncias sobre o envolvimento do recorrente com o tráfico e que ele já havia se evadido de uma perseguição anterior.

É cediço que tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em prejudicar o réu injustificadamente.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige a prova da mercancia ou que o agente seja flagrado em posse direta do entorpecente.

Desta forma, entendo que este pleito não merece ser acolhido.

A Defesa requer também, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição, dada a apreensão de apenas 05 (cinco) unidades, desacompanhadas de armamento.

Embora a jurisprudência admita, em situações excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância para a posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal aplicação é afastada quando o contexto fático demonstra maior reprovabilidade da conduta.

No caso dos autos, as 05 (cinco) munições foram apreendidas no mesmo contexto da descoberta de drogas embaladas para a venda. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento".

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo. (STJ - REsp: 2129827 MG 2024/0086117-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).”

A posse das munições, aliada ao crime de tráfico, evidencia a periculosidade social da ação e a ofensividade da conduta, afastando os vetores necessários para o reconhecimento da bagatela, quais sejam: a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) em substituição ao concurso material (art. 69 do CP) reconhecido na sentença.

N
este ponto, entendo que a razão assiste ao apelante.

O apelante, mediante uma só ação – no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência –, foi flagrado praticando dois crimes distintos: manter drogas em depósito (art. 33 da Lei 11.343/06) e possuir ilegalmente munições (art. 12 da Lei 10.826/03).

Apesar da unidade de ação, é evidente que as condutas derivaram de desígnios autônomos. A vontade de traficar é independente da vontade de possuir munições, e vice-versa. Essa situação caracteriza o denominado

concurso formal impróprio (ou imperfeito), previsto na segunda parte do art. 70 do Código Penal, que dispõe sobre a aplicação cumulativa das penas.

Assim, embora a fundamentação jurídica deva ser corrigida para enquadrar o caso no concurso formal impróprio, o resultado prático no cálculo da pena permanece inalterado, pois as penas devem ser somadas, tal como ocorre no concurso material,
já que os desígnios são autônomos.

A r. sentença, ao aplicar o concurso material do art. 69 do CP, já realizou a somatória das penas, chegando ao patamar que se manterá com a nova classificação. Trata-se, portanto, de mera correção na capitulação do concurso de crimes, sem alteração no
quantum
da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, de ofício, alterar a classificação do concurso de crimes de material (art. 69 do Código Penal) para
formal impróprio
(art. 70, segunda parte, do Código Penal), mantendo, contudo, a somatória das penas aplicadas na r. sentença, que totalizam
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e o pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, nos exatos termos em que foram fixadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.